Tribunal: TJDFT
Processo: 0741813-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO ESTRITA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE REGRAS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que substituiu a medida socioeducativa de semiliberdade por internação estrita, em razão do reiterado descumprimento das regras e evasões frequentes do agravante, condenado por ato infracional análogo ao crime de roubo tentado e porte ilegal de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da substituição da medida de semiliberdade por internação estrita; (ii) a suposta ofensa à coisa julgada e ao juiz natural na decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A substituição da medida de semiliberdade por internação estrita está prevista no art. 43 da Lei n.o 12.594/2012 (SINASE), quando o adolescente demonstra inadaptação e descumprimento reiterado das atividades do plano individual.
A decisão não ofende a coisa julgada, pois a revisão das medidas socioeducativas, com possível imposição de medida mais gravosa, é permitida em situações excepcionais e atende ao princípio rebus sic stantibus.
O agravante foi submetido a audiências e houve parecer técnico antes de ser fixada a medida mais gravosa, atendendo aos requisitos legais para a substituição.
A medida de internação pode ser aplicada quando a semiliberdade se revela insuficiente para promover a ressocialização, o que foi demonstrado no caso pela inadaptação do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por internação estrita é possível quando há inadaptação do adolescente e descumprimento reiterado das atividades do plano individual.
A revisão da medida socioeducativa, com imposição de medida mais gravosa, não viola a coisa julgada, desde que haja alteração na situação fática que justifique a modificação.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 12.594/2012, art. 43; Lei n.o 8.069/1990 (ECA), art. 99.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 771.419/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC n. 628.372/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.08.2021.